Tribunal: TJDFT
Processo: 0752303-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752303-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: ZUCA REPRESENTACOES LTDA, PATRICIA BITTENCOURT, EDMAR BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jucelino Lima Soares em face do provimento[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Edmar Bittencourt e Outros -, dentre outras resoluções, determinara que se aguarde a comprovação da certificação do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000, quando, então, serão apreciados os pedidos deduzidos pelo exequente. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a determinação de imediato prosseguimento do executivo, a fim de que seja afastado o condicionamento da análise dos pedidos que deduzira ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, tratar-se, originalmente, de execução de título extrajudicial que aviara em razão da inadimplência de cédula de crédito, aduzindo que o débito principal fora declarado quitado, devendo a execução prosseguir exclusivamente quanto aos honorários sucumbenciais, os quais foram redefinidos para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, em razão da alteração do valor da dívida nos embargos à execução e da fixação anterior ter ocorrido sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Pontuara que, irresignando-se quanto aos termos da decisão, a agravada Zuca interpusera agravo de instrumento, buscando a reforma da aludida decisão para (i) manter a fixação dos honorários em quantia certa, (ii) afastar a incidência de juros de mora sobre os honorários e (iii) alterar a repartição da verba honorária fixada na origem. Verberara que o agravo fora provido parcialmente apenas para afastar a incidência de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais antes da preclusão da decisão que os arbitrara. Acrescera que, diante do julgamento daquele recurso, postulara o prosseguimento da execução, reiterando pedidos formulados em manifestação, a fim de se incluir a sociedade de advogados no polo ativo da demanda, com a execução dos honorários e mediante a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. Realçara que fora intimado a comprovar a certificação do trânsito em julgado do agravo de instrumento, ao que fora informado que a agravada opusera embargos de declaração nos autos do recurso, os quais não possuem efeito suspensivo, possibilitando o regular prosseguimento do executivo. Consignara que sobreviera, então, a decisão arrostada, determinando que se aguarde a comprovação do trânsito em julgado do agravo de instrumento. Sustentara que o provimento agravado merece reforma, pois o agravo fora parcialmente provido apenas no que se refere à incidência de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais antes da preclusão da decisão que os arbitrara, não afetando o título executivo, apenas modulando o débito exequendo. Pontificara que, ademais, nos embargos de declaração opostos pela agravada Zuca não fora formulado pedido de efeito suspensivo, viabilizando, consoante apreendera, o prosseguimento dos atos expropriatórios no bojo da execução que promove. Destacara que os aclararórios, inclusive, já foram julgados, tendo sido rejeitada a pretensão aclaratória, inexistindo justificativa a impedir que se dê continuidade aos atos expropriatórios. Realçara novamente que o agravo de instrumento interposto pela agravada contra a decisão que fixara os honorários em 10% da dívida reconhecida não possui, como regra, efeito suspensivo, permitindo ao magistrado que determine a prática de atos expropriatários. Asseverara que a execução é movida de acordo com os interesses do credor, conforme dispõe o artigo 797 do estatuto processual, razão pela qual não se poderia admitir que o devedor utilize expedientes recursais com o propósito de retardar a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando não há notícias de concessão de efeito suspensivo ao recurso precedente Ressaltara que, ademais, o cálculo dos honorários que apresentara na origem, para prosseguimento do feito, não conta com a incidência de juros, consoante definido no julgamento do agravo de instrumento, inexistindo, portanto, óbice à retomada dos atos constritivos, para satisfação do crédito remanescente. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jucelino Lima Soares em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Edmar Bittencourt e Outros -, dentre outras resoluções, determinara que se aguarde a comprovação da certificação do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000, quando, então, serão apreciados os pedidos deduzidos pelo exequente. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a determinação de imediato prosseguimento do executivo, a fim de que seja afastado o condicionamento da análise dos pedidos que deduzira ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Apreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se assegurar o prosseguimento da execução de título extrajudicial subjacente e, consequentemente, dos atos expropriatórios a ela inerentes, antes de ultimado o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000, anteriormente aviado por uma das executadas. Pontuado o objeto da irresignação, o desembaraço das questões devolvidas a esta instância revisora demanda o reprisamento dos atos processuais de relevo havidos no trânsito do executivo subjacente. Com efeito, o agravante deflagrara execução de título extrajudicial em desfavor dos agravantes almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Durante o curso procedimental, fora declarada a quitação do débito principal exequendo, determinando-se o prosseguimento do curso processual no tocante aos honorários sucumbenciais, os quais, conquanto fixados originalmente em R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), diante da superveniência do vigente Código de Processo Civil no curso do executivo, restaram modulados para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante equivalente ao débito executado em 03/10/2024, que alcançava a quantia de R$ 3.308.303,78 (três milhões, trezentos e oito mil, trezentos e três reais e oito centavos), acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, da mesma forma que o débito executado, nos termos da sentença de embargos[2]. Em face dessa resolução, a agravada Zuca Representações Ltda. interpusera agravo de instrumento, distribuído sob o no 0720279-23.2025.8.07.0000, arguindo que o provimento então arrostado vulnerara a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, omitira-se quanto à redistribuição proporcional da verba honorária, diante do êxito que obtivera ao aviar embargos à execução e, outrossim, incursionara em erro ao fixar juros de mora retroativos a 2014, contrariando o disposto no artigo 397, parágrafo único do Código Civil. Recebido aludido recurso, fora-lhe agregado parcial efeito suspensivo, afastando-se a incidência de juros de mora sobre os honorários de sucumbência da execução antes da preclusão da decisão que os arbitrara[3], resolução ratificada ao ser promovido o julgamento de mérito do agravo[4] Irresignada, a ora agravada Zuca Representações Ltda., que figura como recorrente no agravo individualizado, opusera embargos de declaração, pugnando pelo saneamento de omissões e obscuridade que aventara, havendo os aclaratórios sido rejeitados[5] via de acórdão publicado em 1o/12/2025[6]. Diante dessa conjuntura, o exequente/agravante aviara petitório postulando a realização de atos expropriatórios, via sistema Sisbajud, tendentes à satisfação do crédito correspondente aos honorários de sucumbência, apresentando cálculos que não contemplaram a incidência de juros de mora, na forma fixada naquele agravo de instrumento[7], advindo decisão que determinara a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do agravo no 0720279-23.2025.8.07.0000[8], ratificada pelo provimento ora arrostado[9]. Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, sobeja que, de fato, não se aperfeiçoara a preclusão recobrindo a decisão antecedente, que modulara os honorários de sucumbências devidos aos patronos do exequente. É que a agravada Zuca Representações Ltda. aviara o agravo de instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000 em face do aludido decisório, defendendo a necessidade de se observar, quanto à aludida verba honorária, os parâmetros fixados ao ser manejada a execução subjacente e, outrossim, a incorreção do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba. Do alinhado afere-se que a insurgência deduzida no agravo precedente, interposto pela agravada Zuca, não fora hábil a municiar de efeito suspensivo o recurso mencionado de forma a determinar a suspensão do trânsito da execução, sobrelevando realçar que aludido recurso inclusive, já restara julgado, havendo sido parcialmente provido apenas para afastar a incidência de juros de mora sobre os honorários de sucumbência da execução antes da preclusão da decisão que os arbitrara, ao passo que a pretensão executória deduzida pelo exequente observara a modulação estabelecida no acórdão prolatado no ambiente daquele agravo de instrumento – no 0720279-23.2025.8.07.0000 –. Outrossim, ainda que a aludida agravada venha a interpor recurso especial em face do acórdão que provera apenas parcialmente o agravo de instrumento anterior que manejara, tal fato não afetaria a sistemática processual, pois o que sobeja é a insubsistência de recurso desprovido de efeito suspensivo, consoante deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[10]. À luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Conquanto possível, ao menos em tese, haver o reconhecimento da necessidade de aguardo da resolução a ser conferida ao agravo de instrumento apontado, competirá à agravada Zuca, se o caso, socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso que eventualmente avie para sustar o curso da execução contra si manejada. Assim, como não subsiste determinação de agregação de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trânsito da execução de título extrajudicial, o resolvido no agravo de instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000 pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo ao prosseguimento do executivo subjacente na forma que delineara. Destarte, considerando que não fora assentada a inviabilidade de prosseguimento do executivo subjacente, não pode ser condicionado à resolução definitiva do agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravada individualizada. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta colenda Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arrestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO APENAS EXCEPCIONALMENTE. O Código de Processo Civil, em seu art. 542, § 2o, estabelece que o recurso especial será recebido no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo somente será possível em casos excepcionais, sendo admitido como instrumento adequado a medida cautelar. A interposição de recurso especial não obsta o regular prosseguimento da execução provisória, em razão da ausência de efeito suspensivo. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 669584, 20130020034866AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 176) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RISCO DE LESÃO AO AUTOR. CABIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a suspensão da execução tem natureza decisória, nos termos do art. 162, § 2o, do CPC, sendo, portanto, recorrível, na medida em que, per se, é suficiente para causar gravame ou prejuízo ao postulante, nascendo, daí, seu interesse em recorrer, com base no art. 522, do CPC. 2. O recurso especial será recebido no efeito devolutivo, conforme disposição de seu art. 542, § 2o, do CPC. A concessão de efeito suspensivo somente é possível em casos excepcionais, por meio de ação cautelar, a fim de obstar a execução. 3. É possível, portanto, a execução de sentença, mesmo que objeto de recurso especial, sobrestado, em sede de embargos à execução, pois a suspensão do feito na origem, que verse sobre matéria com repercussão geral reconhecida, depende de determinação do Relator ou da Presidência, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conhecido. Preliminar rejeitada. Agravo provido.” (Acórdão no 647246, 20120020013935AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 258) “EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES EM DEPÓSITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. 1 - A pendência de recurso especial, que não tem efeito suspensivo (CPC, art. 542, § 2o), não impede a imediata execução do julgado. 2 - Vencimentos, assim como salários, proventos e benefícios de aposentadoria, quando depositados, perdem a natureza dessas verbas, passando a constituir valores em depósito, passíveis de penhora. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão no 653195, 20120020298134AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 189) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO CONSOANTE ARTIGOS 587 C/C 475-O, III, C/C 709, TODOS DO CPC. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é definitiva a execução fundada em título judicial ou extrajudicial ainda que pendente o julgamento de apelação interposta contra sentença que rejeita embargos do devedor, a teor do disposto no artigo 587 do Código de Processo Civil. 2. Consoante disposto no art. 709, do CPC, o Juiz autorizará que o credor levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados. Recurso provido.” (Acórdão no 375994, 20090020092386AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2009, Publicado no DJE: 15/09/2009. Pág.: 65) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, restabelecendo o curso procedimental do executivo subjacente, observada a modulação realizada no ambiente do agravo de instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000 no tocante à expressão alcançada pela verba honorária devida pelos executados. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 254297868 (fl. 216), Execução de Título Extrajudicial no 0035494-63.2014.8.07.0001. [2] - ID Num. 231667286 (fls. 2.013/2.019), Execução de Título Extrajudicial no 0035494-63.2014.8.07.0001. [3] - ID Num. 72153677 (fls. 242/245), Agravo de Instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000. [4] - ID Num. 74871348 (fls. 275/279), Agravo de Instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000. [5] - ID Num. 78797152 (fls. 312/319), Agravo de Instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000. [6] - ID Num. 78994474 (fl. 328), Agravo de Instrumento no 0720279-23.2025.8.07.0000. [7] - ID Num. 243300952 (fls. 2.136/2.138) e ID Num. 243300961 (fl. 2.139), Execução de Título Extrajudicial no 0035494-63.2014.8.07.0001. [8] - ID Num. 249404631 (fl. 2.147), Execução de Título Extrajudicial no 0035494-63.2014.8.07.0001. [9] - ID Num. 251532885 (fl. 26161), Execução de Título Extrajudicial no 0035494-63.2014.8.07.0001. [10] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.”